Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-65.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705701-65.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARISSE BACK BARBOSA APELADO: SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pela CLARISSE BACK BARBOSA em face de sentença de ID 71778232 prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que julgou improcedentes os pedidos da autora para declarar a inexistência do débito e a reparação moral. Em suas razões, a apelante alega necessária reforma da sentença considerando a cobrança extrajudicial indevida com o cadastramento na plataforma SERASA LIMPA NOME. Discorre sobre a ausência de débito e vínculo com a empresa apelada. Discorre, ainda, sobre o funcionamento da plataforma. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Ausente o recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a apelante manifestou-se no ID 72129454 alegando que a questão sobre o cadastramento na plataforma SERASA LIMPA NOME é controvertida desde a petição inicial. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, “a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá”, dentre outros, “os fundamentos de fato e de direito”. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial não cita em nenhum momento o cadastramento na plataforma SERASA LIMPA NOME, apenas afirmando o cadastramento no SPC e SERASA. Fato é que são plataformas distintas a primeira para cadastramento de dívidas prescritas e a segunda para o cadastramento de inadimplentes. Todo o fundamento da petição inicial está na ausência de dívida. Tanto que a sentença não analisou o cadastramento em si na plataforma SERASA LIMPA NOME, apenas destacando em um parágrafo que a dívida estava inserida nessa plataforma. Apenas no apelo que a parte traz informações sobre essa plataforma e suas possíveis consequências. Portanto, claramente, a apelante inova em suas razões. As questões ventiladas no presente recurso não foram apreciadas pelo juízo de origem não sendo possível análise por esse Juízo sob pena de violar o princípio da dialeticidade. Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a argüição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem. (In Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ALUGUEL. REAJUSTE. PAGAMENTO A MENOR. RESCISÃO. DESPEJO. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS 1. Falta interesse recursal aos réus para rediscutir pedido não concedido na sentença. 2. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) (Acórdão 1235714, 07064178920198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) ALIMENTOS AVOENGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EXONERAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO PAI DO ALIMENTANDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1235906, 07107852120188070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Instância de origem. Brasília, DF, 27 de maio de 2025 07:24:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador